Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727912-19.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: OSMANO NERES DE MATOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, Como abordado em despacho anterior de ID 68699721, foi verificado que o apelante solicita o juízo de retratação de primeiro grau, o que não ocorre (decisão de ID 68433073), e em caso negativo, que “sejam os autos remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará com as inclusas razões de apelação”. Foi identificado que no comando do pedido do recorrente possa ter havido um erro material. Para que não restassem dúvidas acerca do pleito, o referido despacho oportunizou que a apelante se manifestasse acerca da sua redação, em um prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de ser assumida a literalidade do pedido. Decorrido o prazo sem que a parte recorrente manifestasse acerca do seu comando (ID 69087798), resta a este Juízo determinar que os autos sejam encaminhados ao “Egrégio Tribunal de Justiça do Ceará com as inclusas razões de apelação”, como requereu a apelante. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES Neto Relator